Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a liminar a qual tinha por fim a retenção da entrega das chaves do imóvel adquirido pela Agravada até que fosse realizado o pagamento do débito. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “T Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: MBR ENGENHARIA LTDA em desfavor de REU: RENATA INACIO PERADELES, conforme qualificações constantes dos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora narra que firmou contrato de empreitada global com a Associação do conjunto Filadélfia para construção de um empreendimento vertical na QR 414, conjunto 12- A, Lote 02 - Samambaia/DF, e a ré é uma das adquirentes de uma unidade habitacional com previsão de entrega em maio/2024. Sustenta que nos termos do contrato, os associados se comprometeram a efetuar o pagamento do índice da construção civil durante o período de construção e que a ré está inadimplente. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para obter autorização para reter as chaves do imóvel enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida. No caso, tenho por ausentes ambos os requisitos legais. Com efeito, consta na cláusula sexta, parágrafo quarto do contrato o direito de a autora reter a unidade enquanto não adimplido o preço de aquisição, ID 190716085. Consta, ainda, no contrato celebrado entre a ré e a caixa econômica federal, na qualidade de credora fiduciária, item 5.1.2 que durante a fase de construção, o pagamento dos encargos mensais será mediante débito em conta indicada de titularidade do devedor, na caixa, sendo composto pelas parcelas de: a) encargos relativos a juros e atualização monetária, incidentes sobre o saldo devedor apurado no mês; b) taxa de administração, se devida; c) prêmio de seguro MIP - morte e invalidez permanente, ID 191575893. Ou seja, a medida pugnada consta do contrato firmado entre as partes e não se constata insurgência, nesse momento, quanto à aludida cláusula. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Expeça-se mandado de citação e intimação da ré (AR-MP), para realização da audiência de conciliação, cientes as partes de que esta será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação desta Circunscrição, observadas as regras do art. 335 do Código de Processo Civil. Cumprido o mandado inicial, designe-se audiência, intimando-se as partes em seguida." A Agravante sustenta, em síntese, que há previsão contratual para a retenção da entrega das chaves, enquanto não realizado pagamento da dívida. Diz que a previsão de entrega do imóvel está marcada para maio de 2024. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da liminar, pede que seja concedida a antecipação da tutela recursal para obter autorização de retenção das chaves do imóvel, enquanto não realizado o pagamento dos valores inadimplidos pela parte agravada, ou que seja permitida a retenção das chaves enquanto não analisado o mérito do presente recurso de Agravo de Instrumento. E, no mérito, requer o provimento do recurso com a confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não obstante haja, de fato, cláusula contratual prevendo a retenção do imóvel pela Agravante enquanto não quitadas as parcelas inadimplidas (Cláusula 6o, §4o), importa observar que a antecipação do provimento final é medida excepcional e, neste aspecto, algumas ponderações para a hipótese são pertinentes. Primeiro, refere-se ao argumento de que, acaso não deferida a liminar, a parte agravada recorreria "ao Poder Judiciário para obrigar a Construtora a entregar as chaves, requisitando, ainda, indenização em seus favores, a título de lucros cessantes, quando a posse somente não foi entregue em razão da inadimplência". Importa observar que há cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de a Agravante reter o bem até que sejam quitados os valores contratuais, sendo despiciendo determinação judicial neste sentido. Um segundo ponto, que por ora impede a concessão da liminar, refere-se ao valor que está sendo cobrado, na medida em que impor o pagamento de quantia aferida unilateralmente pela Agravante para que os Agravados recebam o bem, nesta fase inicial do processo, constitui medida desproporcional se não analisada a quantidade de parcelas pagas, bem como o índice incidente, além do cumprimento da obrigação contratual por ambas as partes. Vale ressaltar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator